Tribunal: TJDFT
Processo: 0707080-62.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707080-62.2020.8.07.0014 RECORRENTE: ALEF DA SILVA MOREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Furto qualificado mediante fraude. Desclassificação. Estelionato. Impossibilidade. Danos materiais. Falta de pedido na denúncia. 1 – O furto mediante fraude não se confunde com o crime de estelionato. Decidiu o e. STJ, “a distinção se faz primordialmente com a análise do elemento comum da fraude que, no furto, é utilizada pelo agente com o fim de burlar a vigilância da vítima que, desatenta, tem seu bem subtraído, sem que se aperceba; no estelionato, a fraude é usada como meio de obter o consentimento da vítima que, iludida, entrega voluntariamente o bem ao agente” (CC 67343/GO, 3a Seção, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJ 11.12.2007, p. 170). 2 – A conduta do réu, vendedor ambulante, que no momento de receber o pagamento exige que seja feito com cartão de crédito e, mediante fraude, simula que as máquinas de cartão estão sem bateria e efetua diversas vezes a operação, com a intenção de reduzir a vigilância da vítima, e, na última vez, digita valor muito superior ao combinado, sem que ela perceba, induzindo-a a colocar senha e autorizar a operação, se amolda ao tipo penal do crime de furto mediante fraude. Descabe a desclassificação para estelionato. 3 - O juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração, desde que exista pedido expresso do ofendido ou do MP e devida comprovação do prejuízo. 4 – Sem pedido de reparação dos danos na denúncia, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, afasta-se a indenização por danos materiais. 5 – Apelação provida em parte. O recorrente aponta violação ao artigo 171 do Código Penal, aduzindo que as provas dos autos são suficientes para comprovar que a conduta praticada no caso em exame adequa-se ao crime de estelionato simples, e não de furto qualificado pela fraude. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 171 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Não há dúvidas de que a conduta do réu se amolda ao tipo penal do furto mediante fraude” (ID Num. 38901812 - Pág. 3). De modo que rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017